Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DA CORREÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. ERRO CRASSO NÃO CONSTATADO. DEBATE SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. TEMA N.o 485/STF.
1. Ação em que se discute a possibilidade de anulação de gabarito de questões objetivas em concurso público.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 632.853/CE (Tema 485 - RG), concluiu que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, ressalvado o “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.
3. Se o candidato objetiva discutir os critérios de avaliação da prova objetiva, sem demonstrar flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade por parte da banca examinadora, tem-se por inviável o pleito de nulidade e de alteração do gabarito oficial. Afinal, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e substituir a banca examinadora na análise subjetiva das respostas, as quais encontram amparo na legislação pátria e no edital do certame.
4. Negou-se provimento ao recurso.